Tribunal: TJES
Processo: 5004719-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004719-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004719-33.2026.8.08.0000

PACIENTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS - ES24142

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Suelly Rodrigues de Oliveira contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, em razão de prisão preventiva pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, combinado com o inciso VI do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a custódia cautelar possui fundamentação idônea; (iii) determinar se existe excesso de prazo na instrução criminal; e (iv) definir se condições pessoais favoráveis garantem a liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL: REJEITADA. A diligência policial encontra amparo em fundadas suspeitas decorrentes de localidade marcada pelo narcotráfico, informação prévia de mercancia ilícita por mulher no ponto indicado e presença de adolescente em companhia da paciente, o que legitima a atuação nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

MÉRITO: O crime de tráfico de drogas apresenta pena máxima em abstrato superior a 04 anos, o que autoriza a custódia cautelar conforme o inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

A diversidade e a natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas (maconha e crack), somadas à utilização de adolescente na prática delitiva, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da agente.

Registros de que a paciente ostentava arma de fogo em fotografias reforçam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

O processo apresenta marcha regular, com oferecimento de denúncia e designação de audiência de instrução para data próxima, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes diante da ineficácia para neutralizar o risco à ordem pública no cenário fático apresentado.

Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

O princípio da confiança no juiz da causa orienta a manutenção da decisão de primeiro grau, por deter o magistrado maior proximidade com os fatos e elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A busca pessoal apresenta validade quando o contexto fático e informações prévias indicam fundadas suspeitas da prática de crime em local de intenso narcotráfico.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza da droga e envolvimento de menor, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva.

Inexiste excesso de prazo na instrução criminal quando o feito segue trâmite regular com diligência do aparato judicial.

Condições pessoais favoráveis não asseguram a liberdade provisória se a custódia cautelar encontra amparo nos requisitos legais de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: art. 244, do Código de Processo Penal; art. 312, do Código de Processo Penal; inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal; art. 319, do Código de Processo Penal; art. 33, da Lei nº 11.343/2006; inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004719-33.2026.8.08.0000

PACIENTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS - ES24142

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5000887-78.2025.8.08.0015, em razão de se encontrar presa preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 18756219) que, no dia 14 de julho de 2025, no Município de Conceição da Barra/ES, a paciente SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA foi presa em flagrante delito em posse de substâncias entorpecentes e valores em espécie. Segundo os relatos dos agentes militares, a paciente trazia consigo uma pochete contendo a quantia de R$ 397,50, uma porção de aproximadamente 30,5g de maconha e duas pedras de crack, pesando 10,6g e 26,37g. No mesmo cenário fático, encontrava-se o adolescente J. C. dos S. do E. S., o qual portava 18 (dezoito) pedras de crack prontas para comercialização e 01 (uma) porção de maconha.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Nada obstante a tese defensiva de nulidade da busca pessoal, verifica-se que a diligência policial não se fundou exclusivamente em denúncia anônima isolada, mas em fundadas suspeitas delineadas pelo contexto fático-probatório. A abordagem ocorreu em localidade marcada pela intensa atividade de narcotráfico e recorrente ocorrência de homicídios, fatores que, somados à informação prévia de que mulher realizava a mercancia ilícita no ponto indicado, conferem lastro objetivo à suspeição.

Sob tal ótica, a presença da paciente em companhia de adolescente e a imediata localização de entorpecentes de naturezas diversas (maconha e crack) e valores em espécie confirmam a legitimidade da atuação estatal, em estrita observância ao disposto no art. 244, do Código de Processo Penal.

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal), consoante excerto da decisão que converteu a custódia em preventiva:

“
(...) a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que como Juiz Natural da causa, observo a intensidade dessa atividade criminosa na região de Conceição da Barra (...) gerando diversas mortes (...) está evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (...) para garantia da ordem pública.”

Nesse quadrante, verifica-se a gravidade demonstrada pela diversidade e natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas, notadamente o crack, bem como a utilização de adolescente na prática delitiva. Tais circunstâncias, somadas aos registros de que a denunciada ostentava arma de fogo em fotografias, indicam a periculosidade social da agente e a gravidade concreta dos fatos, amparando a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

Nada obstante a alegação de excesso de prazo, observa-se que o feito segue marcha regular, tendo sido o Ministério Público célere no oferecimento da peça acusatória e o magistrado diligente na designação da audiência de instrução para o dia 09/7/2026.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a ineficácia destas para neutralizar o risco à ordem pública decorrente do envolvimento de menores e da natureza das drogas apreendidas.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, como a primariedade, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)